Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704180-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: SHCNW - SQNW 110 - BLOCO J - BRASÍLIA -DF - RESIDENCIAL HOPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Construção. Vícios. Reparação. 1. O construtor responde pela reparação dos danos causados por vícios construtivos. A relação jurídica submete-se ao império do Código de Defesa do Consumidor. 2. Apelos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que não há provas nos autos que demonstrem eventual prejuízo à parte recorrida em decorrência da construção do bicicletário, nem tampouco que a insurgente violou qualquer normativo no momento da sua edificação; c) artigos 313 do Código Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 113 e 884, ambos do Código Civil, expondo que o material utilizado nos pisos, os quais a parte recorrida almeja substituir, é de qualidade superior ao que constava no anúncio publicitário do empreendimento. Enfatiza nesse sentido, a necessária observância da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; d) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado, indevidamente, deixou de reconhecer a perda superveniente do interesse da parte recorrida em relação ao pedido de desfazimento da fachada do empreendimento, considerando o cumprimento da obrigação de fazer. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 33289656). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 33830531). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 313 do Código Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 113 e 884, ambos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à ausência de prejuízo na construção do bicicletário, assim como a observância das normas pertinentes para a realização da referida benfeitoria, à qualidade superior do material utilizado nos pisos, cuja parte recorrida almeja substituir, e à perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de alteração da fachada do empreendimento, constada a realização da obrigação de fazer, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 33289656). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005